Tribunal: TJDFT
Processo: 0726436-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726436-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIDNEY BARBOSA DE OLIVEIRA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 28661681) opostos por SIDNEY BARBOSA DE OLIVEIRA em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ante a Decisão (ID 28388294) que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, deferiu parcialmente a tutela de urgência. O Embargante aduz que a decisão contém omissão a respeito do pedido de limitação em conta corrente. Afirma que sofre com descontos que comprometem 89% (oitenta e nove) da sua renda da sua renda líquida, tanto em conta corrente, como em consignado na folha de pagamento. Pugna pelo acolhimento dos Aclaratórios para sanar omissão na r. Decisão ID 28388294, com efeitos modificativos. Intimado, o Embargado apresentou contrarrazões pugnando improvimento do recurso (ID 29752938). É o relatório. Decido. De início, conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Contudo, não assiste razão ao Embargante. Vale frisar que de acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acordão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão n. 1231482, 07132659520198070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2020, Publicado no PJe: 28/02/2020.) (grifos nossos) A propósito, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. Ao passo que a contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. Logo, as razões dos presentes embargos revelam tão somente o intuito de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado do julgado. É que, a pretexto de omissão e contradição, na verdade, o Embargante pretende a modificação da decisão, cuja via processual é inadequada. Todavia, como se cabe, os embargos de declaração é um recurso de fundamentação vinculada, de modo que que os embargos de declaração não se destinam por força legal ao reexame do conjunto da matéria resolvida pelo acórdão embargado. De qualquer sorte, não há omissão que mereça ser sanada, sobretudo porque cediço que o julgador não é obrigado a responder todos os questionamentos levantados pelas partes, sem que tal caracterize omissão, sobretudo se já encontrou razões suficientes para decidir, nos termos do art. 93, inc. IX da CF/88. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o já julgado, o Embargante estará sujeito à multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC. Ante o exposto, com fulcro no art. 1.024, §2o do CPC, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2021 17:56:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador